Tribunal: TJDFT
Processo: 0767607-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para “DETERMINAR aos requeridos que promovam a correção da prova discursiva da autora, com publicação da nota, e prosseguimento nas demais fases do certame, caso atendidos os demais requisitos constantes do edital, observando-se a ordem de classificação dos demais candidatos para o cargo ao qual concorre”.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou ter prestado concurso público para cargo cujo edital prevê o provimento de 2 vagas imediatas, bem como prevê a convocação para correção da prova subjetiva dos classificados até 3 vezes o número total de vagas, considerando-se as vagas imediatas acrescidas do cadastro reserva. Aduziu que deveriam ter sido classificados para a correção da prova subjetiva 24 candidatos. Sustentou que, apesar de ter sido classificada na 20a colocação, não teve sua prova subjetiva corrigida, tendo sido corrigidas as provas subjetivas de apenas 17 candidatos, em afronta ao determinado no edital.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (Id 51788144).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que culminou na eliminação da recorrente do concurso público.
5. Em suas razões recursais, a ré afirma que a autora busca a rediscussão dos critérios de classificação adotados pela banca examinadora. Aduz não caber ao Judiciário a substituição da banca examinadora para avaliação as respostas dadas pelo candidato e das notas atribuídas. Defende que os critérios previstos no edital devem ser atendidos por todos os candidatos, sob pena de quebra de isonomia e da impessoalidade. Argumenta que o acolhimento dos pedidos violaria o art. 37, II, da CF/88. Consigna não ter a autora se insurgido contra a correção da prova com o mesmo código de prova anterior, não tendo alegado tratar-se de prova de outro candidato. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando tanto o candidato quanto a Administração.
7. A atuação do Poder Judiciário para fins de controle de atos administrativos, dentre eles os concursos públicos, somente é possível, de forma excepcional, nos casos de extrapolação dos limites estabelecidos no edital do concurso, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude.
8. Consta do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, em seu item 3.1.2, que o concurso oferece o total de 250 vagas e formação de cadastro reserva de 3 vezes o número de vagas (Id 51787999 – pág. 1). De acordo com o item 15.4, “(...) serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até 3 (três) vezes o número total de vagas, observados os empates na última posição” (Id 51787999 – pág. 17). Previu o edital 2 vagas imediatas para o cargo de opção da requerente (Id 51787999 – pág. 3), o que faz com que sejam 6 vagas para a formação de cadastro reserva, totalizando 8 vagas, devendo, portanto, ser avaliadas as provas discursivas de 24 candidatos.
9. De acordo com a publicação do resultado do concurso, a requerente classificou na 20a posição para o cargo (Id 51788000 – pág. 48), dentro, portanto, do número de candidatos estipulado no edital para correção da prova discursiva.
10. No que diz respeito ao argumento de que a requerente não teve a prova discursiva corrigida em razão de não ter iniciado a escrita na primeira linha, observa-se que a prova de ID no 51788115 – pág. 4 possui o código de identificação 401-DF-U-0379-2-A, enquanto a prova discursiva da requerente possui o código de identificação 193-DF-U-01554A, conforme ID 51788124, tratando-se, portanto, de documento diversos. Ademais, a prova reconhecida pela autora, e cuja nota atribuída após o cumprimento da liminar foi de 8,18 (Id. 51788123) tem primeiro parágrafo com o mesmo conteúdo do rascunho apresentado pela autora (Id. 51788120), estando evidente a incongruência dos argumentos apresentados pela recorrente.
11. Classificando-se a requerente dentro do número de vagas previsto no edital para correção da prova discursiva, correta a sentença que determinou a correção da prova e manutenção no certame, caso preenchidos os demais requisitos do edital.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.